Tribunal: STF
Processo: AI 165810
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Correto o despacho agravado quando acentua que "a
vedação prevista no artigo 37, XIV, da Constituição abarca apenas o
cômputo e a acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título
ou idêntico fundamento", e o ora agravante, nem no recurso
extraordinário nem na petição de agravo regimental, demonstra haver,
no caso, essa acumulação sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Agravo a que se nega provimento.